Tribunal: TCU
Processo: 031.805/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Levantamento sobre a situação dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal quanto à adoção de práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento para avaliar e promover as práticas de Governança, Sustentabilidade e Gestão nas organizações públicas federais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) a, em articulação com a Secretaria-Geral de Controle Externo: 9.1.1. divulgar as informações consolidadas decorrentes deste levantamento em informativos; e 9.1.2. publicar, na internet, as respostas ao Questionário iESGo2024, de forma granular e consolidada, bem como os relatórios individualizados das organizações respondentes; 9.2. orientar a Secretaria-Geral de Controle Externo para que, por ocasião do planejamento de suas ações, em relação ao acompanhamento integrado dos indicadores das organizações jurisdicionadas, avalie a conveniência e a oportunidade de: 9.2.1. promover a simplificação do conjunto dos indicadores de governança e de gestão de forma a manter apenas aqueles essenciais à avaliação do desempenho dos entes jurisdicionados; 9.2.2. ampliar progressivamente a adoção de indicadores que possam refletir resultados de gestão e de execução de processos relevantes ou sensíveis, de forma que seja possível avaliar de maneira mais concreta e objetiva o amadurecimento das organizações acompanhadas em suas várias dimensões; 9.2.3. em conjunto com as áreas técnicas responsáveis, estudar a adoção de solução tecnológica que permita a obtenção assíncrona e contínua das informações atinentes aos indicadores presentes nas avaliações futuras e que ainda possibilite atualizações de questões e indicadores de forma simplificada, com vistas a viabilizar acompanhamento mais célere e diagnósticos mais tempestivos acerca da atuação do universo jurisdicionado; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do respectivo relatório e voto que a fundamentam às seguintes instituições, reforçando a possibilidade, informada no relatório da unidade técnica, de que elas se utilizem da solução disponibilizada para o cálculo, de forma remota e independente, dos índices que compõem o iESGo2024: 9.3.1. cada um dos tribunais de contas dos estados e municípios; 9.3.2. Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon); 9.3.3. Instituto Rui Barbosa (IRB); 9.3.4. Frente Nacional de Prefeitos (FNP); 9.3.5. Associação Brasileira de Municípios (ABM); 9.3.6. Confederação Nacional de Municípios (CNM); 9.3.7. União dos Vereadores do Brasil (UVB Brasil); e 9.3.8. Instituto Serzedello Corrêa (ISC); 9.4. arquivar os presentes autos.